Tribunal: TJDFT
Processo: 0707679-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLMENTO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. LEI DE USURA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. MÉDIA DO MERCADO. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE.
1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, na Súmula 596, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros estipulada no Decreto 22.626/33, também conhecido por Lei da Usura.
2. Será possível a revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade, caso em que é cabível a sua substituição pela taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil.
3. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado.
4. O mero apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade. Cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, especialmente, aqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência e etc. Assim, deve ser demonstrado que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado.
5. Recurso conhecido e provido.